Tribunal: STF
Processo: ARE 1575987
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LEI Nº 8.112/90. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. LEGALIDADE. 



    - O STJ possui entendimento de que no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, mostrando-se inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente. 



    - É constitucional a pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar. 



    - Apelação desprovida”. (eDOC 137 – ID: e7236755)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXV e LVII, 37, § 14, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 137 – ID: e7236755)



    Nas razões recusais, afirma-se que após a EC 103/2019 é impossível a penalidade de cassação de aposentadoria, porquanto a aposentadoria passou a representar o rompimento do vínculo funcional entre o servidor e a Administração, sendo, portanto, incompatível com a imposição de sanção disciplinar.



    Sustenta-se, ainda, que a manutenção da penalidade de cassação configura enriquecimento ilícito do Estado, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e afronta ao mínimo existencial, em razão da natureza contributiva do benefício previdenciário.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem consignou a impossibilidade de reanálise pelo Poder Judiciário do mérito de decisões administrativas, ressaltando a validade do processo administrativo disciplinar que culminou na cassação da aposentadoria da parte recorrente. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “De início, cumpre asseverar que o controle judicial dos atos administrativos se estende necessária e insuperavelmente à investigação dos motivos, da finalidade e da causa do ato, num contexto limitado à salvaguarda da legalidade da conduta pública, com a qual se compromete o administrador público. Nenhum empeço existe, portanto, em tal proceder, sendo este, inclusive, dever do Estado-Juiz.



    Contudo, ao Poder Judiciário não se defere esmiuçar o mérito decisório eleito por autoridade no desempenho de seu papel institucional ou fiscalizatório, perfilhando e elegendo critérios outros à efetivação do múnus público por aquela assumido, em verdadeira substituição ao juízo administrativo. 



    Inclusive, o STJ possui entendimento de que no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Assim, mostra-se inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente. Vejamos: (...)



    Restringindo-se o controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não há, in casu, razão para reforma do julgado. 



    Verifica-se, da leitura do PAD, clara bilateralidade das partes no procedimento, sendo desenvolvido inegavelmente com ativa participação da parte apelante, assistida por advogado. 



    Além disso, a decisão exarada ao fim do procedimento administrativo mostrou-se em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a parte autora teve pleno conhecimento da imputação que lhe era imposta, apresentou alegações contra tal acusação, obteve cópia dos autos, acompanhou as provas produzidas, produziu contraprovas, teve farta e substancial defesa técnica e recebeu uma decisão inegavelmente fundamentada. 



    Quanto à alegação de impossibilidade da aplicação de penalidade de cassação de aposentadoria, em razão da EC nº 103/2019, entendo que a questão não merece maiores discussões, pois a orientação jurisprudencial tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da sanção disciplinar "cassação de aposentadoria". Vejamos: (...)



    Por fim, quanto à tese de atipicidade da conduta do apelante, pois a nova redação da Lei nº 8.429/92 teria deixado de considerá-la ímproba, além de exigir a presença do dolo, melhor sorte não há. 



    Em que pesem as alterações promovidas na Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação aos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, entendo que a nova redação não influencia na penalidade aplicada. 



    Com efeito, apesar de a conduta praticada pelo apelante não mais se enquadrar nos tipos descritos no novel artigo 11 da LIA, a leitura do PAD em questão evidencia que a penalidade de demissão foi aplicada também com fulcro no art. 132, XIII, da Lei nº 8.112/90, por transgressão ao art. 117, IX, da mesma Lei, já que o servidor teria descumprido a proibição de "valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública". 



    Assim, verifica-se que a penalidade aplicada encontra base legal e que a nova redação da LIA não tem influência na conclusão do PAD.



    (...)”. (eDOC 137 – ID: e7236755, p. 2-4)  



    No caso,  o acórdão recorrido está em conformidade com o precedente desta Corte proferida no julgamento da ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que o Plenário assentou a constitucionalidade da aplicação da sanção de cassação de aposentadoria, julgando improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, diante da plena conformidade do art. 127, IV, e art. 134, ambos da Lei 8.112/1990, com os preceitos do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) e do princípio da moralidade (art. 37, caput, CF).



    Eis a ementa do paradigma indicado:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes; grifo nosso)  



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 15.4.2020, destacou, em síntese, que mesmo considerando a promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, a previsão de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público não foi revogada pelo texto constitucional, principalmente no que diz respeito ao regime de previdência instituído pelo art. 40 da Constituição Federal.



    Além disso, a Corte consignou que a perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma medida aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, especialmente diante da prática de falta grave ou ato ilícito. 



    Assim, ante a falta grave praticada pelo servidor ainda em atividade, constatada apenas após a sua aposentadoria, é cabível a penalidade de cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e nem sequer teria direito à aposentadoria.



    Dessarte, esta Corte concluiu que o afastamento da punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria é a única sanção à disposição da Administração, resulta em distinção de tratamento entre servidores ativos e inativos em relação à reprimenda dos mesmos ilícitos, atentando contra a isonomia e a moralidade administrativa. Por oportuno, destaco o seguinte trecho do referido julgado:  



    “A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.” (eDOC 92, p. 18 da ADPF 418; grifo nosso)



    Vê-se, portanto, que esta Corte concluiu pela constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, sendo igualmente consolidada a orientação quanto à possibilidade de conversão da penalidade de perda do cargo em cassação de aposentadoria em razão da prática de ato de improbidade administrativa.



    Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, Rel. Min. Dias Toffoli, nos autos do RE 1.456.118 (DJe 5.3.2024), nos seguintes termos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Pena de perda do cargo público. Conversão em cassação de aposentadoria. Possibilidade. Precedentes. 1. É cabível a conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença proferida em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 2. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ausência de configuração de conduta ilícita com base na Lei nº 8.429/92 e a avaliação de eventual ausência de proporcionalidade e razoabilidade na sanção cominada demandam o reexame de fatos e provas e a prévia análise de legislação infraconstitucional, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (grifo nosso)



    Assim, considerando a declaração de constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria e a possibilidade da conversão da pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria, entendo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 137 – ID: e7236755, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente